Tribunal: TJMT
Processo: 1001558-84.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001558-84.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), BARTOLOMEU PEREIRA DA SILVA - CPF: 141.553.031-91 (IMPETRANTE), SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO - JUÍZA DE DIREITO (IMPETRADO), VALDINERI APARECIDA BOMBARDA - CPF: 948.948.841-00 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin de Souza, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS. INDEFERIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. PEDIDO DE ARRESTO EXECUTIVO INDEFERIDO NO JUÍZO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO DE FATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais somente é admitido em situações excepcionais, quando a decisão impugnada for teratológica, manifestamente ilegal ou abusiva.

2. Não se reveste de teratologia a decisão que indefere pedido de constrição patrimonial antes da citação da parte executada, apresentando como fundamento justamente a ausência de citação, ainda que não faça menção expressa ao instituto do arresto executivo.

3. A aplicação do artigo 830 do CPC no âmbito dos Juizados Especiais deve ser analisada à luz dos princípios que regem esse microssistema, não havendo direito líquido e certo à realização do arresto executivo.

4. Inexistindo omissão ou erro de fato na decisão que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, correta a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração.

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de agravo interno interposto por
BARTOLOMEU PEREIRA DA SILVA
contra decisão monocrática que rejeitou seus embargos de declaração, os quais foram opostos contra decisão anterior que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança.

O mandado de segurança foi impetrado contra ato da Juíza de Direito do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que indeferiu pedido de arresto executivo nos autos do processo no 10198567320258110001.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração está subsidiando omissão e erro de fato na decisão que não acolheu o mandado de segurança. Alega que o despacho do juízo de origem negou, sem qualquer fundamentação, o pleito pela determinação de arresto executivo em face da parte executada, constituindo-se em decisão teratológica com clara violação a direito líquido e certo do impetrante.

Com efeito, importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

A questão central consiste em verificar se a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração merece reforma, por supostamente estar subsidiando omissão e erro de fato na decisão que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança.

Analisando os autos, verifico que o agravante impetrou mandado de segurança contra decisão proferida em processo de execução de título extrajudicial que tramita no Juizado Especial. No processo originário, após frustradas tentativas de citação da parte executada, o agravante requereu a realização de arresto executivo com fundamento no artigo 830 do CPC e no Enunciado 43 do FONAJE.

O juízo de origem, por sua vez, proferiu a seguinte decisão:

"Vistos. Indefiro o pedido de bloqueio via SISBAJUD uma vez que a parte executada ainda não foi citada. Intime-se a parte exequente para fornecer endereço atualizado da parte executada no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Apresentado o endereço, cite-se a parte executada."

Contra essa decisão, o agravante impetrou mandado de segurança, alegando que o despacho seria teratológico por negar, sem fundamentação, o pedido de arresto executivo.

A decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança considerou que não havia teratologia no ato impugnado, pois o juízo de origem apresentou fundamento para indeferir o bloqueio via SISBAJUD, qual seja, a ausência de citação da parte executada.

Pois bem. O mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais somente é admitido em situações excepcionais, quando a decisão impugnada for teratológica, manifestamente ilegal ou abusiva.

No caso em análise, não verifico a teratologia alegada pelo agravante. Embora o juízo de origem tenha se referido ao
"pedido de bloqueio via SISBAJUD"
e não expressamente ao
"arresto executivo",
é evidente que a decisão indeferiu a constrição patrimonial pretendida pelo agravante, apresentando como fundamento a ausência de citação da parte executada.

O fato de o juízo de origem não ter feito menção expressa ao instituto do arresto executivo não torna a decisão teratológica ou desprovida de fundamentação. A decisão, ainda que sucinta, apresentou o motivo pelo qual indeferiu a constrição patrimonial pretendida:
a ausência de citação da parte executada.

Ademais, é importante ressaltar que, embora o artigo 830 do CPC preveja a possibilidade de arresto quando o oficial de justiça não encontrar o executado, a aplicação desse dispositivo no âmbito dos Juizados Especiais deve ser analisada à luz dos princípios que regem esse microssistema.

O Enunciado 43 do FONAJE, por sua vez, dispõe que
"na execução do título judicial definitivo, ainda que não localizado o executado, admite-se a penhora de seus bens, dispensado o arresto. A intimação de penhora observará ao disposto no artigo 19, § 2o, da Lei 9.099/1995".

Observa-se que o referido enunciado trata de execução de título judicial definitivo, e não de execução de título extrajudicial, como é o caso dos autos. Além disso, o enunciado dispensa o arresto, e não o autoriza expressamente.

Portanto, a decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido de constrição patrimonial antes da citação da parte executada não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal, representando, na verdade, interpretação possível da legislação aplicável ao caso.

Nesse contexto, não há que se falar em direito líquido e certo do agravante à realização do arresto executivo, razão pela qual o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança foi medida adequada.

Consequentemente, não há omissão ou erro de fato na decisão que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, tampouco na decisão que rejeitou os embargos de declaração.

Por essas razões,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026